Tribunal: TJMT
Processo: 0001236-39.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001236-39.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – INTERRUPÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A interrupção do serviço de internet por três dias, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001236-39.2016.8.11.0003

APELANTE:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS

APELADO:

OI S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 0001236-39.2016.8.11.0003 (Código 815069)
,
ajuizada em face de
OI S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

A apelante, em suas razões recursais, “
narra que foi vítima de falha na prestação de serviço como consumidora, com faturas devidamente quitadas, houve corte/interrupção no serviço de telefonia e internet entre 02/05 à 04/05/2014
” (sic).

Menciona que o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial “
sob o argumento de que as circunstâncias do caso não remetem à conclusão de que tal inatividade do serviço, indiscutivelmente desagradável, tenha sido capaz de causar maiores transtornos e violar direitos da personalidade
” (sic).

No entanto, argumenta que “
diferentemente do que entendeu o juízo a quo, o presente caso não se subsumi a mero aborrecimento, ou mero descumprimento contratual, mas sim em ocorrência inegável de lesão aos direitos da personalidade, por ser privada de serviço importante e essencial, evidentemente passível de indenização como requerido na exordial
” (sic).

Salienta que “
ao contrário do que exige a lei civil, quando reclama a necessidade da prova da culpa, na relação entre consumidores esta prova é plenamente descartada, sendo suficiente a existência do dano efetivo ao ofendido
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente procedentes, condenando a demandada/recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% e correção desde o evento danoso, além dos honorários de sucumbência a ser fixado em 20% sobre o valor da causa (Id. 125496267 - Pág. 36 a 51).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
não houve qualquer comprovação do fato alegado, uma vez que, para que seja realmente examinada a suposta suspensão dos serviços de internet, se faz necessário à apuração por perícia técnica especializada, o que não ocorreu nestes autos
” (sic).

Por outro lado, diz que “
suposta falha na prestação de serviço, por si só, não é capaz de gerar indenização por danos morais
” (sic), discorrendo, ainda que conquanto ocorrido suposta falha “
tratar-se-ia de mero descumprimento contratual fato este que, embora possa causar algum dissabor à parte autora, não é suficiente para ocasionar a incidência de danos de ordem moral
” (sic), principalmente porque não demonstrado nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa e o dano sofrido, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 125496267 - Pág. 56 a 60).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 126091690).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em verificar se o serviço de internet foi prestado de forma defeituosa, e por consequência, se tal situação enseja a indenização por danos morais.

Inferem-se dos autos que a autora/apelante é cliente do serviço de telefonia fixa e internet residencial prestado pela demandada/apelada através do nº. (66) 3427-0098, sendo que entre os dias 02 a 04 de maio de 2014 houve interrupção de sinal de internet sem haver inadimplência por parte da autora.

Na exordial, a autora sustentou que a interrupção dos serviços de internet por 3 (três) dias seguidos lhe causou constrangimentos, principalmente porque é estudante universitária, e diante disso, ficou impossibilitada de exercer pesquisas e enviar trabalhos pelo portal do aluno.

Discorreu que não foi previamente alertada a respeito da interrupção, que a seu ver demonstrou total descaso e desrespeito aos direitos de consumidora, principalmente por estar adimplente.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a demandada prestou um serviço defeituoso, pois o sinal de internet foi interrompido por 3 (três) dias seguidos.

Em situações assemelhadas a ora analisada, o colendo Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais espalhados pelo país vêm decidindo que a cobrança e a suspensão inadequadas de um serviço não geram,
de per si
, presunção de dano moral, sendo imprescindível para o ressarcimento almejado a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade da parte ofendida, o que, na espécie, não ocorrera.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO VIDA – PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE – NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE METÁSTASE – LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da lei consumerista, possibilitar a cobertura para doença grave somente em casos de extrema gravidade já com a formação de metástase mostra-se abusiva, pois foge a própria natureza do seguro de resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil da vida onde se encontra em quadro de saúde delicado.
O

mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie
.”

(N.U 1002178-03.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

É cediço que para a configuração do dano moral faz-se imprescindível a demonstração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, conduta culposa, ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre estes.

Há se destacar a necessidade de que o dano sofrido seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto, não podendo o julgador utilizar como parâmetro pessoa extremante insensível, indiferente ou aquela que possua melindre exacerbado.

A simples interrupção de serviço não é suficiente para ensejar dano moral, mormente quando o contexto probatório dos autos não demonstra que os fatos acarretaram algum prejuízo, de fato, as suas atividades acadêmicas.

É imprescindível salientar que nem todos os dissabores vivenciados pelo ser humano são capazes de ensejar o direito ao recebimento de indenização, eis que somente configura-se dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, passível de interferir de forma decisiva no comportamento psicológico do ofendido.

Ora, se qualquer aborrecimento do cotidiano for suscetível de indenização, haverá a banalização do processo judiciário e a verdadeira “indústria do dano moral”.

Isso porque, o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, não há se falar em condenação a tal título.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Inclusive esta Câmara de Direito Privado já tratou de assunto peculiar, em processo de minha relatoria, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – SUSPENSÃO INDEVIDA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL SEM NEGATIVAÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO
– INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. A falha na prestação de serviços de telefonia em decorrência da instalação de linha em duplicidade, sem cancelamento da anterior, consubstanciada na cobrança indevida imputa à demandada a repetição do indébito na forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé da empresa demandada.
A cobrança indevida, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
”

(N.U 0018258-64.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022